Tribunal: TJMT
Processo: 0003248-89.2014.8.11.0037
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003248-89.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (APELADO), LAUCK & CIA LTDA - ME - CNPJ: 09.097.891/0001-10 (APELADO), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), LAUCK E LAUCK LTDA - CNPJ: 10.202.187/0001-60 (APELADO), LAUCK & CIA LTDA - ME - CNPJ: 09.097.891/0001-10 (APELANTE), LAUCK E LAUCK LTDA - CNPJ: 10.202.187/0001-60 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL CERRADO - CNPJ: 74.040.056/0001-06 (APELANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), MARCELO GONCALVES - CPF: 366.013.146-68 (APELANTE), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELANTE), GUSTAVO EDUARDO REIS DE SIQUEIRA - CPF: 893.810.761-20 (ADVOGADO), EDVALDO MATIAS DA SILVA - CPF: 931.819.906-63 (APELANTE), MONICA MANOELA DIOZ SENA - CPF: 010.173.671-16 (ADVOGADO), BIAVATTI & CIA LTDA - CNPJ: 01.289.412/0001-56 (APELANTE), LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI - CPF: 818.316.921-04 (ADVOGADO), JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI - CPF: 928.966.269-72 (ADVOGADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (APELANTE), THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - CPF: 258.466.448-80 (ADVOGADO), FERREIRA DE SOUSA & BARCELOS LTDA - CNPJ: 07.356.597/0001-50 (APELANTE), ANA MARIA BARCELOS FILHA - CPF: 945.929.181-34 (ADVOGADO), CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - CNPJ: 02.036.483/0004-52 (APELANTE), MARIA CAROLINA FERRAZ CAFARO - CPF: 266.086.298-26 (ADVOGADO), PRISCILA SOUZA NUNES - CPF: 380.547.098-38 (ADVOGADO), TIAGO BUENO DA SILVA - CPF: 019.614.351-95 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - CPF: 003.763.529-81 (ADVOGADO), GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 47.820.097/0001-42 (APELANTE), MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA - CPF: 246.891.058-39 (ADVOGADO), VANESSA REGINA PIUCCI - CPF: 264.536.138-24 (ADVOGADO), CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (APELANTE), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 04.088.208/0009-12 (APELANTE), TATIANA TEIXEIRA TAKASU - CPF: 286.896.368-46 (ADVOGADO), ROBERTO AGUILLAR ROCHA - CPF: 104.477.728-13 (ADVOGADO), APARECIDA BREDA MILANESE - CPF: 043.090.368-56 (ADVOGADO), LAERTE ANGELO - CPF: 293.463.108-71 (ADVOGADO), DIEGO RODRIGUEZ GONCALES - CPF: 411.320.108-02 (ADVOGADO), MARCELO GONCALVES - CPF: 366.013.146-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO GONCALVES - CPF: 366.013.146-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ENCERRAMENTO – EFEITOS DA NOVAÇÃO SOBRE GARANTIAS – IMPOSSIBILIDADE DE ATOS CONSTRITIVOS - PRAZO DE FISCALIZAÇÃO JUDICIAL – ADMINISTRADOR JUDICIAL ATESTADO O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES –
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo HSBC Bank Brasil S.A. contra sentença que decretou o encerramento da recuperação judicial, determinando o pagamento de honorários ao Administrador Judicial, o recolhimento de custas processuais e a expedição de alvará para levantamento de valores pelos credores.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em: (i) verificar se a novação operada pelo plano de recuperação judicial impede atos constritivos sobre bem anteriormente dado em garantia; e (ii) aferir a legalidade do encerramento da recuperação judicial antes do transcurso do biênio de fiscalização judicial.

III. Razões de decidir

3. O crédito do recorrente foi devidamente incluído no quadro-geral de credores como crédito quirografário, sem impugnação oportuna, operando-se a novação nos termos do art. 59 da Lei nº 11.101/2005.

4. O plano de recuperação judicial foi homologado e cumprido, extinguindo as obrigações anteriores, o que impede a realização de atos expropriatórios sobre o imóvel dado em garantia antes da recuperação judicial.

5. O prazo bienal de fiscalização previsto no art. 61 da Lei nº 11.101/2005 foi integralmente observado, sendo corroborado por relatório do Administrador Judicial que atesta o cumprimento das obrigações pactuadas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
1. A novação decorrente da recuperação judicial impede a prática de atos constritivos sobre bens anteriormente dados em garantia, desde que o crédito tenha sido devidamente submetido ao plano homologado. 2. O encerramento da recuperação judicial é legítimo quando observado o prazo legal de fiscalização e atestado o cumprimento das obrigações pactuadas."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003248-89.2014.8.11.0037

APELANTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO

APELADO: LAUCK & CIA LTDA - ME, LAUCK E LAUCK LTDA

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto

por

KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO,
em desfavor da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Primavera do Leste, que nos autos da
Recuperação Judicial nº 0003248-89.2014.8.11.0037
, decretou o encerramento da recuperação judicial.

Nas razões do recurso (Id. 262657792 – Pag. 20 em diante), aduz o recorrente a re
forma da r. sentença, sob o argumento de que anteriormente havia oposto embargos de declaração, que foram rejeitados, cujo pedido era a revogação da suspensão dos atos de constrição do imóvel matricula n.º 3259, tendo em vista que o prazo de blindagem havia escoado
.

Aduz que os contratos garantidos por alienação e cessão fiduciária não se sujeitam à dinâmica da recuperação judicial na forma do art. 49, §3º e 4º da Lei 11.101/05.

Afirma que, por se tratar de garantia fiduciária escoada o prazo de blindagem, deve ser permitido ao credor retomar o bem, com o consequente oficiamento do CRI.

Assevera ainda a impossibilidade de encerramento da recursal judicial sem comprovação inequívoca do cumprimento do plano homologado, bem como, sustenta que houve a decretação do encerramento da recuperação judicial sem que houvesse
o cumprimento do biênio de fiscalização do Poder Judiciári
o
, bem como
a comprovação inequívoca do cumprimento do plano de recuperação judicial
.

Assim requer o provimento do apelo, para o fim de que seja oficiado ao CRI para permitir ao apelante a retomada do referido imóvel dado em garantia, cujo crédito não se encontra sujeito aos efeitos do pedido recuperacional.

Contrarrazões foram apresentadas no Id. 262657811, em síntese, pelo desprovimento.

O
parquet
, em parecer de Lavra do Dr. Wagner Cezar Fachone, opinou pelo desprovimento recurso.

É o essencial ao relatório.

Decido.

V O T O R E L A T O R

Egrégia turma:

Como relatado, cuida-se de

recurso de apelação interposto pelo HSBC Bank Brasil S.A, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Primavera do Leste/MT, que nos autos da Ação de Recuperação Judicial, em epígrafe, decretou o encerramento da recuperação judicial e determinou o pagamento de honorários ao Administrador Judicial; o recolhimento das custas processuais; e a autorização do levantamento de valores pelos credores, mediante expedição de alvará judicial.

Irresignado, o HSBC Bank Brasil interpôs o vertente recurso de apelação, postulando pela reforma da r. sentença, sob o argumento de que anteriormente havia oposto embargos de declaração, que foram rejeitados, cujo pedido era a revogação da suspensão dos atos de constrição do imóvel matricula n.º 3259, tendo em vista que o prazo de blindagem havia escoado.

O recurso não comporta provimento.

Isso porque, o crédito aqui impugnado, vinculado aos atos expropriatórios do imóvel
sub judice,
foi inserido no quadro-geral de credores na classe de garantia quirografária, ademais, o recorrente não apresentou qualquer impugnação ou manifestação sobre tal inclusão (relatório do administrador judicial – Id. 262657820), ou seja, houve a novação.

Não se pode olvidar que estando o crédito sujeito aos efeitos da recuperação judicial, tendo o plano de recuperação já homologado (em 15.01.2015) e em fase de execução, recai sobre o citado crédito os efeitos da novação, estampada no art. 59 da Lei n. 11.101/2005, impossibilitando, assim, a prática de atos constritivos em relação ao mencionado crédito.

Dessa forma,
não
há falar em revogação
da suspensão dos atos de constrição do imóvel matricula n.º 3259 dado em garantia ao apelante, antes da recuperação judicial, cuja obrigação restou extinta com a novação.

Nesse sentido:

“TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO DOS CONTRATOS ANTERIORES. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL . NOVAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE UMA OBRIGAÇÃO POR OUTRA. HIGIDEZ FORMAL DO TÍTULO RECONHECIDA. NOVAÇÃO RECONHECIDA POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO . ANULAÇÃO DA SENTENÇA
. 1. Ocorrendo novação mediante instrumento particular de confissão de dívida, fica extinto o débito anterior e cria-se um novo, que se forma através de um outro título de crédito, tornando-se irrelevante a averiguação dos contratos anteriores que deram origem a esse novo título. Arts . 999, I e 360, I dos Códigos Civis de 1916 e 2002, respectivamente, nomeadamente quando houve decisão, transitada em julgado, afirmando a ocorrência de novação. 2. "Não é imprescindível que o animus novandi seja manifestado expressamente. Pode resultar das circunstâncias que envolvam a estipulação . Afirmada na inicial, temerário é que isso negar-se na apelação" (Ap. Cív. n. 76580-8, 6ª CC/TJPR, rel . Des. Newton Luz). 3. Malgrado a ocorrência de novação, uma vez determinada - por decisão judicial transitada em julgado - a exclusão de valores lançados a título de capitalização de juros, tais encargos devem ser expungidos na execução quando do cálculo final do débito . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-PR - AC: 2101160 PR Apelação Cível - 0210116-0, Relator.: Edgard Fernando Barbosa, Data de Julgamento: 24/03/2004, Segunda Câmara Cível (extinto TA), Data de Publicação: 16/04/2004 DJ: 6602)

Ato continuo do recurso, assevera a impossibilidade de encerramento da recursal judicial sem comprovação inequívoca do cumprimento do plano homologado, bem como, sustenta que houve a decretação do encerramento da recuperação judicial sem que houvesse

o cumprimento do biênio de fiscalização do Poder Judiciário, bem como a comprovação inequívoca do cumprimento do plano de recuperação judicial.

Sem razão.

Dá análise dos autos, verifica-se que a homologação do plano de recuperação se deu em 15/01/2015, quando iniciou a fase de seu cumprimento. Após pouco mais de quatro anos, em 21/10/2019, o Juízo Universal decretou o encerramento da recuperação judicial (id 262657297 – pág. 36), pois já havia transcorrido o prazo de dois anos previsto no art. 61 da Lei 11.101/2005 para o cumprimento das obrigações do plano.

Ademais, verifica-se dos autos
que o relatório do administrador judicial
foi favorável
ao encerramento da recuperação judicial (id 262657296 – pág. 22 e ss) uma vez cumpridas às obrigações ali pactuadas.

Transcrevo (Id 262657296 – pág. 27
) :

“apesar das dificuldades relatadas, em destaque a greve dos caminhoneiros,
as recuperandas conseguiram cumprir o plano de recuperação
, demonstrando a viabilidade da concessão de sua recuperação judicial, bem como a continuidade da atividade.”

Portanto
,
não
procede a alegação de que não houve a devida supervisão judicial acerca do cumprimento do plano de recuperação no prazo bienal.

Ante a todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Inaplicável a majorante contida no art. 85, §11° do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025